Tribunal: STJ
Processo: 5265715-54.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822915 - GO (2025/0000753-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS - GO009645
EMBARGADO
: DULCE BATISTA DE BRITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDYMAR AGUIAR BRITO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - GO014926
ERIVELTON NUNES SOARES - GO036229
EMBARGADO
: BANCO
PROSPER
S/A
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022. APELO EXCEPCIONAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA N. 281/STF. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, registrou a
incidência da Súmula n. 281/STF ao caso, tendo em vista que não houve o
necessário esgotamento das instâncias ordinárias.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8cddea65-c51d-419b-90e4-6887008da93d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8cddea65-c51d-419b-90e4-6887008da93d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822915 - GO (2025/0000753-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS - GO009645
EMBARGADO
: DULCE BATISTA DE BRITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDYMAR AGUIAR BRITO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - GO014926
ERIVELTON NUNES SOARES - GO036229
EMBARGADO
: BANCO
PROSPER
S/A
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022. APELO EXCEPCIONAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA N. 281/STF. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, registrou a
incidência da Súmula n. 281/STF ao caso, tendo em vista que não houve o
necessário esgotamento das instâncias ordinárias.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO TRAJANO DE
MORAIS contra acórdão da Terceira Turma que não conheceu do agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 992):

PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
JULGADAMONOCRATICAMENTE.
NÃO
Documento eletrônico VDA47897193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 523049c0-de0e-4adc-aa73-ebe27215630b

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281
DO STF.
É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão
monocrática proferida pelo relator no Tribunal de origem,
de modo que não houve esgotamento das instâncias
ordinárias. Aplicação analógica da Súmula n. 281 /STF.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que:

A aplicação da Súmula 281 do STF ao caso concreto deve
ser afastada, tendo em vista que a decisão monocrática
agravada deixou de apreciar a matéria recursal
efetivamente impugnada — a reserva de honorários
contratuais — e decidiu sobre questão estranha ao objeto
do agravo, qual seja, honorários sucumbenciais já
definitivamente apreciados em outro processo, com trânsito
em julgado. A decisão, portanto, além de ultra petita,
afronta diretamente a coisa julgada e o princípio da
congruência (arts. 141 e 492 do CPC), configurando vício
que compromete sua validade. Ademais, trata-se de verba
de natureza alimentar, cuja omissão acarreta prejuízo grave
e irreparável ao advogado. Nessas circunstâncias, não se
exige o esgotamento da instância ordinária mediante
interposição de agravo interno, porquanto o vício é
evidente e enseja violação direta a garantias constitucionais
(arts. 5o, XXXV e XXXVI, da CF), razão pela qual se
mostra incabível a incidência da Súmula 281/STF como
óbice à admissibilidade do Recurso Especial. (fls. 21.005-
1.006)

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja
reconsiderado o acórdão embargado, visto não ser o caso de incidência da Súmula n. 281
/STF.
A parte embargada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
incidência da Súmula n. 281/STF nos autos, visto que a parte embargante não esgotou
todas as instâncias ordinárias antes de manejar o recurso especial.
A propósito, destaco trechos das razões do acórdão embargado (fls. 994-995
):
Documento eletrônico VDA47897193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 523049c0-de0e-4adc-aa73-ebe27215630b

O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da
parte agravante não são capazes de refutar a decisão
agravada.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 281/STF: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando couber na justiça de
origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
Verifica-se dos autos que o agravo de instrumento
realmente foi julgado no Tribunal de origem pelo relator
em juízo monocrático, decisão contra a qual a parte
agravante interpôs diretamente recurso especial.
Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão do
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
Conforme o art. 105, III, da Constituição Federal, compete
ao STJ "julgar, em recurso especial, as causas decididas,
em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e Territórios" nas condições que elenca.
A expressão "única ou última instância" pressupõe que o
recurso especial somente é cabível quando esgotadas as
vias recursais ordinárias. Isso porque a finalidade do
recurso especial é a preservação da legislação federal
infraconstitucional, o que não se confunde com um terceiro
grau de jurisdição ordinária.
Desse modo, visto que a parte agravante não esgotou as
instâncias ordinárias para recorrer a este Tribunal, é
inadmissível o recurso especial. Correta a aplicação da
Súmula n. 281/STF.
Nesse sentido, cito:

Da análise das razões dos embargos, observa-se, na verdade, que a parte
embargante não se conforma com o não conhecimento do seu agravo interno e com o
teor do acórdão embargado, pleiteando sua reconsideração, embora os embargos de
declaração não sejam a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
Por oportuno, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e
contradição, uma vez que a controvérsia foi examinada de
Documento eletrônico VDA47897193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 523049c0-de0e-4adc-aa73-ebe27215630b

forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante
denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente
intimada para sanar vício relativo ao recolhimento do
preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe recurso contra
o despacho de regularização e não realiza o recolhimento
em dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir
entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
DESERÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora
combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos
de Declaração incabíveis não suspendem e nem
interrompem o prazo.
Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da
publicação do decisum impugnado.
3. O mero comprovante de agendamento do preparo não
serve para a comprovação da quitação da obrigação do
recorrente, resultando na deserção do recurso especial.
4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende
renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de
maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos
embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir
entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 940.673/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
29/5/2023

Documento eletrônico VDA47897193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 523049c0-de0e-4adc-aa73-ebe27215630b

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 523049c0-de0e-4adc-aa73-ebe27215630b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.822.915 / GO
Número Registro: 2025/0000753-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00921991820078090051 526571554 52657155420248090000 921991820078090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS - GO009645
AGRAVADO
: DULCE BATISTA DE BRITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDYMAR AGUIAR BRITO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO DE OLIVEIRA ALVES - GO014926
ERIVELTON NUNES SOARES - GO036229
AGRAVADO
: BANCO PROSPER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS - GO009645
EMBARGADO : DULCE BATISTA DE BRITO - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDYMAR AGUIAR BRITO - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA48410443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 4ce8e96c-4a7f-4045-b3f5-ff84791adba7

ADVOGADOS
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - GO014926
ERIVELTON NUNES SOARES - GO036229
EMBARGADO : BANCO PROSPER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 4ce8e96c-4a7f-4045-b3f5-ff84791adba7